Tribunal: TJSP
Processo: 2138618-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxas de licença de 2014 e 2015. Processo sobrestado, nos termos do art. 1.037, II, do CPC – Afetação do REsp no 1.643.944/SP, que trata da possibilidade de redirecionamento da cobrança aos sócios e das condições ensejadoras da sua inclusão no polo passivo. Insurgência contra indeferimento do pedido de reconsideração, com fundamento no art. 1.037, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxas de licença de 2014 e 2015. Processo sobrestado, nos termos do art. 1.037, II, do CPC – Afetação do REsp no 1.643.944/SP, que trata da possibilidade de redirecionamento da cobrança aos sócios e das condições ensejadoras da sua inclusão no polo passivo. Insurgência contra indeferimento do pedido de reconsideração, com fundamento no art. 1.037, § 9o, do CPC – Descabimento. Suspensão de processos determinada apenas nos casos com pedido de redirecionamento contra sócio que possuía poderes de gerência no momento da dissolução irregular, e não possuía na ocasião do fato gerador. Matéria discutida nestes autos distinta daquela, objeto do recurso paradigma. Precedentes das Câmaras especializadas em tributos Municipais. Decisão reformada. Recurso provido.